Tribunal: TJES
Processo: 5002268-51.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002268-51.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO JAIME XAVIER DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO NO MEDIDOR DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCÊNDIO ORIGINADO EM EQUIPAMENTO DE PROPRIEDADE E GUARDA DA CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DEVER DE RECOMPOSIÇÃO DAS INSTALAÇÕES DANIFICADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso, cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Leonardo Jaime Xavier de Souza em face da empresa EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. A parte autora alega que sofreu danos em sua unidade consumidora, especificamente no medidor e no padrão de entrada, bem como em um aparelho televisivo, em razão de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, que teria ocasionado um princípio de incêndio no medidor. Em razão disso, requer a condenação da ré à substituição da caixa e do medidor, bem como dos equipamentos danificados e realização dos reparos necessários. Pleiteia, ainda, indenização por danos materiais no valor de R$ 5.500,00, referente ao televisor, e por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Em contestação a requerida suscita, preliminarmente, a incompetência do Juízo, sob o argumento da necessidade de realização de prova pericial. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a ausência de comprovação do nexo de causalidade e dos danos alegados, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos.

Em sede de

sentença (ID 18425795
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte Requerida na OBRIGAÇÃO DE FAZER de promover, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias a contar da intimação desta Sentença, a substituição da caixa do medidor, de todos os equipamentos danificados, e a realização de todo e qualquer reparo necessário para regular o funcionamento das instalações elétricas da unidade consumidora do Requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao total de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento.

CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de Danos Morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (art. 5º, inciso II), a correção monetária será pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e o juros de mora, pela diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406 do Código Civil).

RESOLVO O MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I do CPC.”

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 18425796
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre o Recorrido e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que a Recorrida figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Sendo típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Fincada essa premissa, cinge-se a controvérsia em determinar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelo incêndio ocorrido no medidor da unidade consumidora do autor, verificando se o evento decorreu de falha na prestação do serviço ou de deficiência nas instalações internas sob responsabilidade do consumidor.

Outrossim, o debate reside na adequação da condenação em obrigação de fazer (substituição do padrão de entrada e reparos técnicos) frente às normas regulamentares da ANEEL, bem como na configuração de danos morais indenizáveis e na proporcionalidade do
quantum
arbitrado em primeira instância.

Coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
de que é cabível a indenização por danos materiais e morais ao recorrido.

A esse respeito já se manifestou o e. TJ/ES bem como a Turma Recursal:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS POR OSCILAÇÃO E DESCARGA ELÉTRICA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de oscilação e descarga elétrica que resultaram na queima de eletrodomésticos dos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos de responsabilidade da apelante pelo evento danoso que resultou na queima dos eletrodomésticos dos autores; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais é devida e se o valor fixado está adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo exigida apenas a comprovação do dano e do nexo causal, sem necessidade de demonstração de culpa. As provas produzidas, como depoimentos de testemunhas e notícias jornalísticas, corroboram a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, comprovando a ocorrência de oscilações que afetaram os aparelhos eletrodomésticos dos autores.
A inversão do ônus da prova, determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, foi corretamente aplicada, cabendo à concessionária demonstrar a inexistência de falha no serviço, ônus do qual não se desincumbiu. A condenação por danos morais é cabível em razão da falha na prestação de serviço essencial, o que gera abalo psicológico presumido, caracterizando violação extrapatrimonial.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00, é proporcional e razoável, atendendo aos critérios de reparação justa sem causar enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade do fornecedor de serviços públicos essenciais é objetiva, devendo ser comprovados apenas o dano e o nexo causal. A falha na prestação de serviço essencial que causa danos a bens de consumo e abalo psicológico aos consumidores gera direito à reparação por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14; CPC, art. 408; CPC, art. 85, §11. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0021597-95.2020.8.08.0011, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 24/Oct/2024)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA.
OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA QUE FORNECE ENERGIA ELÉTRICA. MOTOR DA GELADEIRA QUEIMADO EM RAZÃO DA QUEDA DE ENERGIA. PREJUÍZO IDENTIFICADO.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS) E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJES. Classe: Recurso Inominado. Número: 5000976-15.2019.8.08.0047. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 04/Nov/2021)

No caso em apreço, em relação aos danos materiais, como bem exarado na sentença, não há prova suficiente dos danos.

Entretanto, a obrigação de fazer consistente na substituição dos equipamentos danificados para o regular funcionamento das instalações elétricas é medida que se impõe.

Ora, é importante registrar que o medidor de energia é de propriedade exclusiva da concessionária, cabendo apenas a ela sua manipulação e lacração. Assim, eventual combustão ou curto-circuito ocorrido no interior do equipamento indica, em regra, falha técnica do próprio aparelho ou sobrecarga na rede externa, o que enseja o dever de reparação.

No caso, a recorrente não apresentou prova técnica capaz de afastar o nexo causal, limitando-se a juntar registros sistêmicos que, por serem produzidos unilateralmente, não têm força para contrariar os fatos demonstrados pelas fotos e vídeos anexados à inicial.

No que se refere aos danos extrapatrimoniais, a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual. O risco à integridade física da família do recorrido, diante da ocorrência de fogo e fumaça em sua residência, é suficiente para gerar angústia e abalo emocional presumidos.

Além disso, a inércia da concessionária na solução administrativa do problema, mantendo o autor privado de serviço essencial após o evento traumático, reforça a gravidade da conduta. Nesse contexto, mostra-se adequada a manutenção da condenação em R$ 5.000,00, quantia compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir função pedagógica para prevenir novas condutas negligentes.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Posto isso, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)